Tribunal: TJSP
Processo: 2301167-71.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. Acórdão que manteve a decisão de origem ao reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença - Pretensão da embargante de rediscutir matéria preclusa, sob o argumento de ausência de memória de cálculo e excesso de execução -Questões de mérito devidamente enfrentadas no julgado, que afastou a existência de erro material evidente e consignou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. Acórdão que manteve a decisão de origem ao reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença - Pretensão da embargante de rediscutir matéria preclusa, sob o argumento de ausência de memória de cálculo e excesso de execução -Questões de mérito devidamente enfrentadas no julgado, que afastou a existência de erro material evidente e consignou a impossibilidade de reexame pela via aclaratória - Inexistência de violação ao art. 524 do CPC ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a própria parte deixou de se manifestar tempestivamente - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.